Tribunal: TJDFT
Processo: 0736470-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO. SÚMULA 410 STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA E JUSTIFICATIVA DE IMPEDIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. As astreintes configuram modalidade de coerção que encontra amparo nos artigos 139, IV, e 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. Em razão da natureza inibitória, coercitiva e intimidatória das astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que (a) prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410).
3. Entretanto, nos termos do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação.
4. No caso concreto, o comparecimento espontâneo nos autos da parte requerida, com a apresentação de defesa técnica e impugnação ao cumprimento da tutela de urgência, evidencia sua ciência inequívoca acerca da determinação judicial em toda a sua extensão, denotando a desnecessidade de sua intimação pessoal acerca da decisão que deferiu a liminar e estabeleceu a multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.